Tribunal: TJSP
Processo: 1004602-14.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Transporte rodoviário de cargas. Frete e vale-pedágio. Apelada trouxe documentos suficientes a comprovar que o valor dos pedágios estava incluído na proposta comercial firmada entre as partes. Sentença mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.